Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E MONITORAMENTO POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do acusado é nulo por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a denúncia anônima compromete a licitude da investigação e das provas obtidas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, bem como de modificação do regime inicial, substituição da pena e restituição de bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima, por si só, não fundamenta a instauração de persecução penal, mas legitima a realização de diligências preliminares de investigação, as quais, no caso, consistiram em monitoramento policial por mais de um mês, com filmagens e observação de atos típicos de comércio de drogas.
4. O reconhecimento do acusado não ocorreu em procedimento formal de reconhecimento em delegacia, mas decorreu da observação direta dos policiais durante as diligências investigativas e da abordagem imediata do usuário que adquiriu entorpecente, não se caracterizando nulidade pela inobservância do art. 226 do CPP.
5. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (crack e maconha), bem como pelos autos de apreensão e demais elementos documentais constantes dos autos.
6. A autoria delitiva resulta do conjunto probatório formado por monitoramento policial, filmagens de negociação com usuário, apreensão de drogas em endereços vinculados ao acusado e no veículo por ele utilizado, além de dinheiro em espécie, elementos que evidenciam a prática de atos de comércio ilícito de entorpecentes.
7. O delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, configurando-se pela prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, como vender, transportar ou ter em depósito substâncias entorpecentes, circunstâncias verificadas no caso concreto.
8. A negativa do acusado não encontra respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostram coerentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
9. A reincidência do réu constitui requisito negativo expresso para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da quantidade da pena e da reincidência, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
12. A restituição do veículo, do dinheiro e do aparelho celular apreendidos é incabível, pois tais bens constituem instrumentos ou proveito da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, cuja apreensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima legitima a realização de diligências preliminares de investigação, desde que posteriormente confirmadas por outros elementos de prova.
2. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento decorre da observação direta dos agentes durante diligências investigativas e é corroborado por outros elementos probatórios.
3. A apreensão de entorpecentes associada a filmagens de negociação, monitoramento policial e demais elementos circunstanciais constitui prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.
4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 226; CP, arts. 33, §2o, 44, 59, 68 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 43 e 60.